Tribunal: STF
Processo: Rcl 45955
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se sustenta violação à Súmula Vinculante 14.
    Narra o reclamante, em suma, que a autoridade reclamada teria negado acesso à decisão que teria substituído a prisão preventiva dos coinvestigados Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo e Vasco Rusciolelli Azevedo, bem assim não teria apreciado pedido formulado, desde 20.10.2020, para fosse concedido acesso aos dados extraídos do aparelho telefônico da coinvestigada Maria do Socorro Santiago.
    Alega que a autoridade reclamada “apenas poderia negar acesso a elementos de prova que dissessem respeito a diligências em andamento. Jamais poderia subtrair da defesa dos demais denunciados na Operação Faroeste o direito de analisar os fundamentos da revogação da constrição cautelar e, inclusive, pleitear a extensão.” 
    Sustenta, ainda, que os elementos de prova existentes no telefone celular da coinvestigada Maria do Socorro Santiago podem auxiliar na sua defesa e provar sua inocência, tendo em vista que, no caso, é acusado de ser o suposto operador da magistrada.
    Requer, ao final, que seja, liminarmente, determinado à autoridade reclamada que conceda acesso “a) à decisão judicial que substituiu a prisão da Desembargadora SANDRA INÊS MORAES RUSCIOELELLI AZEVEDO e de VASCO SUSCIOLELLI AZEVEDO; b) aos dados telefônicos da Desembargadora MARIA DO SOCORRO SANTIAGO submetidos ao relatório de análise de polícia judiciária 14519450/2020-DRC/CGRC/DICOR/DG/PF. No mérito, pugna-se pela confirmação da liminar.” 
    Solicitei prévias informações à autoridade reclamada (eDoc. 14), as quais foram prestadas em 10.03.2021 (eDoc. 17).
     É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    No caso concreto, a autoridade apontada como reclamada prestou as seguintes informações (eDoc. 17):
    “No presente feito, o reclamante pugna pelo acesso à decisão judicial que substituiu a prisão preventiva da Desembargadora SANDRA INÊS MORAES RUSCIOLELLI AZEVEDO e de VASCO RUSCIOLELLI AZEVEDO e aos dados telefônicos da Desembargadora MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, submetidos ao relatório de análise de polícia judiciária 14519450/2020-DRC/CGRC/DICOR/DG/PF. 
    III. No ponto, é importante notar que, em 20.10.2020, o reclamante pleiteou o acesso aos documentos acima mencionados na presente ação penal (e-STJ fls. 15.519-15.520).
    IV. Acompanhando parecer do Ministério Público Federal, concedi acesso à integralidade dos dados captados no telefone de MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, em decisão de 3.12.2020 (e-STJ fls. 16.037-16.047).
    V. Observe-se que o mencionado ‘Relatório de Análise de Polícia Judiciária 14519450/2020-DRC/CGRC/DICOR/DG/PF’, encartado nos autos às e-STJ fls. 15.042-15.060, foi produzido pela Polícia Federal e juntado aos autos pelo MPF. Logo, caberia à parte interessada requerer, em seguida, o acesso à informação diretamente à Polícia Federal, detentora da integralidade dos dados captados no telefone de MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO.
    VI. No entanto, não há informação nos autos de que o reclamante tenha tido negado, por parte da Polícia Federal, o acesso aos dados pleiteados.
    VII. Ao que parece, portanto, o reclamante optou por recorrer diretamente ao Supremo Tribunal Federal, pugnando por um direito que já lhe foi expressamente concedido por este Relator.
    VIII. Por sua vez, a decisão que substituiu a prisão preventiva de SANDRA INÊS MORAES RUSCIOLELLI AZEVEDO e VASCO RUSCIOLELLI AZEVEDO encontra-se encartada nos autos da Petição nº 13.718/DF, que ainda está acobertada por sigilo legal, por encontrar-se diretamente associada a tratativas de acordo de colaboração premiada (Petição nº 13.912/DF), ainda não homologado judicialmente.
    IX. Em 25.2.2021, no bojo da Pet nº 13.912/DF, foi realizada audiência para fins do art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/13. Os autos ainda não vieram à conclusão deste Relator, mas, na presente data, proferi despacho, determinando que a Coordenadoria da Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça promova a juntada do termo de audiência e remeta os autos conclusos para eventual homologação.
    (…)
    XI. O reclamante é réu nas Ações Penais nº 940/DF (acusado da prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de ativos) e 985/DF (acusado da prática de corrupção ativa).
    XII. SANDRA INÊS MORAES RUSCIOLELLI AZEVEDO e VASCO RUSCIOLELLI AZEVEDO, por sua vez, são réus apenas na Ação Penal nº 953/DF, cujo substrato fático é diverso daquele narrado nas APn's 940/DF e 985/DF.
    XIII. As ações penais até o momento ajuizadas (APn's nº 940/DF, 953/DF, 965/DF, 985/DF, 986/DF e 987/DF) revelam um recorte fático bem delineado e individualizado, que permite não apenas a manifestação da pretensão acusatória pelo MPF, mas também o exercício pleno do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa por parte dos denunciados.
    XIV. No entanto, isso não significa que o suposto cenário de corrupção esteja inteiramente apurado e esclarecido. Pelo contrário, trata-se de investigação em desenvolvimento, que se debruça sobre um aparente quadro de criminalidade organizada endêmica no seio do Poder Judiciário baiano.
    (…)
    XVI. Assim, a eventual descoberta de novos fatos criminosos pode ensejar a instauração de inédita frente investigativa, hipótese em que os investigados exercerão plenamente seu direito de defesa, nos termos preconizados pela Súmula Vinculante nº 14.
    XVII. Com efeito, em que pese a grande quantidade de peticionantes e o elevado número de procedimentos relacionados à Operação Faroeste, tenho concedido acesso integral e imediato a todos os envolvidos tão logo os elementos de prova estejam documentados e não haja óbice legal ao levantamento do sigilo do procedimento em questão.” (grifei)
    Nesse contexto, não verifico, por ora, qualquer violação à Súmula Vinculante 14 do STF. 
    Como noticiado pela autoridade reclamada, em 03/12/2020, foi concedido ao reclamante “acesso à integralidade dos dados captados no telefone de MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO”, conforme consta da decisão encaminhada (eDoc. 18):
    “(...)
    O mesmo raciocínio se aplica ao pleito de MÁRCIO DUARTE MIRANDA (e-STJ fls. 15.519-15.520), no sentido de ter acesso ‘à integralidade dos dados captados no telefone da Desembargadora MARIA DO SOCORRO que ensejaram o relatório de análise de polícia judiciária nº 14519450/2020- DRC/CGRC/DICOR/DG/PF (Fls. 15.042/15.060) e da Juíza MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO (Fls. 15.073/15.113)’. 
    Em sintonia com o pensamento exposto, manifestou-se o MPF (e-STJ fls. 15-685-15.701):
    ‘No caso posto em mesa, as medidas sigilosas em curso nos autos do INQ nº 1258/DF já foram implementadas e como desdobramento da garantia constitucional da ampla defesa, deve ser deferido o pedido de acesso e cópia do mencionado apuratório, cabendo às requerentes KARLA JANAYNA LEAL VIEIRA e MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL ou à sua respectiva defesa os custos correspondentes a eventuais cópias que venham a obter. 
    De igual modo, não há qualquer impedimento para que seja franqueado a MÁRCIO DUARTE MIRANDA ‘o acesso à integralidade dos dados captados no telefone da Desembargadora MARIA DO SOCORRO que ensejaram o relatório de análise de polícia judiciária nº 14519450/2020- DRC/CGRC/DICOR/DG/PF (Fls. 15.042/15.060) e da Juíza MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO (Fls. 15.073/15.113)’, cabendo ao requerente ou à sua respectiva defesa os custos correspondentes a eventuais cópias que venham a obter. (...)’ 
    (...)
    Defiro também o acesso dos réus aos autos da Ação Penal nº 953/DF, ao Inquérito nº 1.258/DF, bem como aos dados captados no telefone da Desembargadora MARIA DO SOCORRO que ensejaram o relatório de análise de polícia judiciária nº 14519450/2020-DRC/CGRC/DICOR/DG/PF (Fls. 15.042/15.060) e da Juíza MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO (Fls. 15.073/15.113).” (grifei) 
    4. Em relação ao pedido de acesso à decisão que teria substituído a prisão preventiva dos coinvestigados Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo e Vasco Rusciolelli Azevedo, constato que o indeferimento de tal pleito foi devidamente justificado em decorrência do necessário sigilo legal imposto ao procedimento de colaboração premiada a ele vinculado e ainda não homologado.
    Como se vê, a autoridade reclamada explicitou esse aspecto que pode, circunstancialmente, impedir o acesso da defesa aos autos do procedimento para homologação de acordo de colaboração premiada em andamento e aos feitos a ele vinculados, sem que tal proceder, por si só, configure violação ao verbete sumular apontado como paradigma.
    Na mesma linha, prescreve a Lei 12.850/13:
    “Art. 7°. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.
    (…)
    § 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.
    § 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.”
    Disso não destoa a jurisprudência desta Corte: Pet 6.351-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21.02.2017; Pet 6.164 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06/09/2016; Inq 4.619-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2018; Inq 4.405-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO e, ainda:
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA QUE NÃO DIZEM RESPEITO À ACUSAÇÃO À QUAL RESPONDE O RECLAMANTE. DEPOIMENTOS CUJO CONTEÚDO ENCONTRAVA-SE SUBMETIDO AO SIGILO DO ART. 7º DA LEI 12.850/2013. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O enunciado sumular vinculante 14 assegura ao defensor legalmente constituído o direito de acesso às “provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014).
    2. O conteúdo dos depoimentos pretendidos pelo reclamante, embora posteriormente tornado público e à disposição, encontrava-se, à época do ato reclamado, submetido a sigilo, nos termos do art. 7º da Lei 12.850/2013, regime esse que visa, segundo a lei de regência, a dois objetivos básicos: (a) preservar os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de “ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados” (art. 5º, II) e o de “não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito” (art. 5º, V, da Lei 12.850/2013); e (b) “garantir o êxito das investigações” (art. 7º, § 2º e art. 8, § 3º).
    3. Enquanto não instaurado formalmente o inquérito propriamente dito acerca dos fatos declarados, o acordo de colaboração e os correspondentes depoimentos estão sujeitos a estrito regime de sigilo. Instaurado o inquérito, ‘o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento’ (art. 7º, § 2º). Assegurado, como assegura, o acesso do investigado aos elementos de prova carreados na fase de inquérito, o regime de sigilo consagrado na Lei 12.850/2013 guarda perfeita compatibilidade com a Súmula Vinculante 14.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    (Rcl 22.009-AgR/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, julgado em 16.02.2016, grifei)
    Enfatizo que a jurisprudência do STF reconhece que a colaboração premiada constitui meio de obtenção de prova (HC 127483, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2015), de modo que é compreensível que a homologação da avença desague em providência apuratória que demanda a colheita de elementos de corroboração. 
    Nesse viés, a indicação de “informações e providências ainda em curso de execução” (acordo de colaboração premiada, pendente de homologação) constitui fundamentação válida da negativa de acesso e, nos termos da jurisprudência da Corte, não consubstancia violação à Súmula Vinculante 14.
    5. Pelo exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 06 de abril de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente